Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704560-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LEANDRO MATTOS DE CERQUEIRA, RICARDO HABIB CAMPBELL PACIENTE: VERONICA GUIMARAES DE ALMEIDA, THIAGO DE ALMEIDA GONZALEZ SILVA, JULIANA AMARAL DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO MATTOS DE CERQUEIRA em favor de JULIANA AMARAL DOS SANTOS, VERONICA GUIMARAES DE ALMEIDA e THIAGO DE ALMEIDA GONZALEZ SILVA. O impetrante pugna, preliminarmente, pela nulidade do processo de referência ou a sua suspensão, com devolução do prazo para a Defesa. Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva, com ou sem arbitramento de fiança. Como substrato para tais pretensões, aduz, inicialmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto lhe foi vedado o acesso aos elementos de informação colhidos no procedimento n. 0717876-83.2022.8.07.0001 (Interceptação Telefônica), malgrado tenha requerido vistas dos autos desde 30/11/2022. Diante do manifesto prejuízo à defesa, pede a nulidade processual. Sustenta a inexistência de detida e indispensável individualização das condutas dos acusados na denúncia, além de ter sido desvirtuado o modus operandi das atividades das empresas, causando aparente situação ilícita. Informa haver sido designada a data de 13/02/2023 para a realização da audiência de instrução e julgamento, o que se presume o término da fase de apresentação das provas, logo, a manutenção da segregação cautelar representa evidente antecipação da pena e violação ao princípio da presunção de inocência. Tece, ainda, considerações acerca do direito ao julgamento em prazo razoável. Alega não estarem presentes os requisitos do artigo 321, do Código de Processo Penal, tampouco da contemporaneidade. Aduz inexistir indícios de que em liberdade os acusados ponham em risco a instrução criminal, a ordem pública ou econômica. Afirma que os pacientes possuem condições favoráveis, como bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo. Assevera a falta de justa causa para deflagração da ação penal, haja vista a inexistência de ilícito penal; a inexistência de representação formal das vítimas para que fosse deflagrada a persecução (decadência) e, por fim, pleiteia a desclassificação do estelionato para crime contra a economia popular. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a nulidade ou suspensão do processo pelo excesso de prazo aliado ao cerceamento de defesa em virtude do sigilo no processo n. 0717876-83.2022.8.07.0001. Pleiteia, ainda, a revogação da prisão preventiva, com ou sem fiança. No mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Inicialmente, verifica-se a impetração de anterior Habeas Corpus (0735594-96.2022.8.07.0000), pelo mesmo causídico e em favor dos mesmos impetrantes, no qual pugnou-se pela revogação da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos: a) uma vez realizadas as buscas e apreensões de todo o material necessário, inexiste motivos para a prisão cautelar dos investigados; b) ocorrência de constrangimento ilegal, em virtude do excesso de prazo para apuração dos crimes; c) inexistência de elementos concretos a indicar risco à ordem pública, econômica ou à instrução processual; d) a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência, sobretudo quando as condições pessoais são favoráveis; e) ausência de contemporaneidade, já que o último evento delitivo ocorreu em dezembro de 2021; f) conversão da prisão preventiva em temporária, no tocante à paciente JULIANA AMARAL DOS SANTOS. As questões suscitadas foram devidamente analisadas no citado writ, o qual já foi inclusive julgado por esta 3a Turma Criminal, e concedida parcialmente a ordem apenas para conceder à paciente JULIANA a possibilidade de cumprir a prisão preventiva em regime domiciliar, nos termos dos artigos 318, inciso V, c/c art. 318-A do Código de Processo Penal, se por outro motivo não estivesse presa. Confira a ementa do julgado: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO POR FRAUDE ELETRÔNICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE. CONVERSÃO PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de pacientes indiciados pela suposta prática dos tipos penais descritos nos seguintes dispositivos: art. 171, §2o-A, CP (estelionato por fraude eletrônica); art. 288 do CP (associação criminosa); e art. 1o da Lei n. 9.613/98 (lavagem de capitais). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a alteração da decisão que decretou a preventiva no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal”. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 166.823/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 19/10/2022; HC n. 504.546/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4/10/2019; e RHC n. 123.822/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/10/2014. 3. A necessidade e a adequação da prisão preventiva da paciente emergem das circunstâncias do caso concreto: os pacientes teriam integrado um esquema criminoso de fraudes perpetradas sob o pretexto de realizar portabilidade empréstimos consignados; a empreitada envolvia várias empresas do ramo de promoção, consultoria ou intermediação financeira, com atuação em outros Estados da Federação, lesando número expressivo de vítimas e causando vultosos prejuízos. 4. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem escopo de antecipação de pena. 5. A gravidade dos fatos imputados aos pacientes e a necessidade de garantir a ordem pública tornam inviável a substituição da restritiva de liberdade por medidas cautelares diversas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, a teor do que dispõe o art. 282 do mesmo diploma legal. 6. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, ou seja, não se deve limitar ao mero cálculo aritmético, mas, sobretudo, considerar, por meio de juízo de proporcionalidade, as peculiaridades de cada caso concreto. Havendo pluralidade de réus e de empresas envolvidas nos supostos delitos, não se evidencia qualquer abusividade ou retardo injustificado na prestação jurisdicional. 7. A contemporaneidade diz respeito aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, independente da data dos fatos propriamente ditos. 8. Os artigos 318, inciso V, e 318-A do CPP autorizam a concessão da prisão domiciliar à mulher mãe de crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa ou em face de seus dependentes. 9. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal” (HC n. 701.194/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022). 10. Ordem parcialmente concedida”. Impõe-se, portanto, o conhecimento parcial da medida constitucional, pois não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. Passo à análise dos demais pedidos, isto é: a) cerceamento de defesa, porquanto vedado o acesso aos elementos de informação colhidos no procedimento n. 0717876-83.2022.8.07.0001 (interceptação telefônica); b) ausência de justa causa para a ação penal, haja vista a inexistência de ilícito penal; c) inexistência de representação formal das vítimas para que fosse deflagrada a persecução (decadência); d) desclassificação para crime contra a economia popular. No tocante à ausência de justa causa para a ação penal, esclareço, de antemão, que o objetivo perseguido é medida excepcional, justificável em situações pontuais, quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação, ou extinção da punibilidade. Ademais, o writ se caracteriza pela estreita via cognitiva, cuja ilegalidade apontada deve, necessariamente, restar positivada com a prova documental pré-constituída, o que não ocorre no caso, pois, retira-se da investigação que os pacientes trabalhavam na empresa GLOBAL INTERMEDIAÇÕES LTDA., cujos sócios foram apontados pela autoridade policial como sendo responsáveis pela apropriação de dinheiro das pretensas vítimas. Restou demonstrado o envolvimento dos pacientes na empresa e apontado que suas contas bancárias pessoais possuem movimentação incompatível com a renda declarada e eram utilizadas para dissimular a destinação dos ativos (ID 132960388). Logo, presente a justa causa para o ajuizamento da ação penal. Quanto à alegada ausência de representação formal das vítimas para que fosse deflagrada a persecução penal, é pacífico o entendimento jurisprudencial quanto à desnecessidade de formalismo quando os ofendidos, por iniciativa própria, comparecem perante a autoridade policial e registram a Ocorrência. Nesse sentido: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RIGOR FORMAL. PROVA ILÍCITA. INQUÉRITO POLICIAL. PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA. IMPARCIALIDADE DO JUIZ. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. VIOLAÇÃO DE CUSTÓDIA DA PROVA NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. REGIME ABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que tem interesse na persecução penal, o que ocorreu no caso, visto que ela foi à delegacia registrar ocorrência policial. (...) (Acórdão 1637987, 07038027420208070007, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 19/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Em relação ao pedido de desclassificação do estelionato para o crime contra a economia popular, trata-se de pedido que se confunde com o próprio mérito da causa, a ser analisado durante o trâmite processual, não sendo esta via a adequada para se dirimir a respeito. Por fim, no tocante ao alegado cerceamento de defesa, ao argumento de ter sido vedado o acesso aos elementos colhidos no procedimento n. 0717876-83.2022.8.07.0001 (interceptação telefônica), não há nos autos a informação de ter sido de fato arquivado o referido processo. Sabe-se que a presente medida não permite dilação probatória e deve ser instruída com os documentos necessários para análise da matéria fática colocada em discussão. Depreende-se, pois, a inexistência de motivação plausível ao deferimento da liminar, porquanto da prova coligida não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator